Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716381-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIANE PEREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões. A seguir, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora